Tribunal: TJDFT
Processo: 0003682-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0003682-09.2019.8.07.0007 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ROGERIO RODRIGUES XAVIER DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Rogério Rodrigues Xavier, com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 21740616) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pela Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. II. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado. Precedente: (Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868). III. Não há que falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Precedente: (Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 445/448). IV. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/97 não seja expressa quanto ao tema. V. Recurso conhecido e provido para anular a decisão a quo, determinado a remessa dos autos ao juízo competente para o regular processamento do feito. (Acórdão 1292316, 00036820920198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que, no caso em exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF